Tribunal: TJES
Processo: 5002148-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002148-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JADILSON FIRMINO NEVES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela requerida em face
da sentença (id nº 3879425) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
ao reconhecer vício de consentimento do autor que buscava contratar empréstimo consignado e foi induzido a contratação d
e
cartão de crédito consignado,

Nos termos dos recursos interpostos pelo Banco, a sentença merece reforma, sustentando prejudicial de prescrição, preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e no mérito ausência de falha na prestação do serviço, pois o autor teria sido cientificado de forma clara e objetiva sobre o contrato, não havendo que se falar em nulidade do contrato, restituição de valores ou reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao pressuposto de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível, estando o recurso devidamente preparado (id nº 3879442),
motivo pelo qual recebo o recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

Igualmente,

rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em
02/12
/2022 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do

artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o

Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora, ora recorrida, buscou a instituição financeira visando contratar empréstimo consignado, entretanto, sem seu consentimento foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado e os descontos não cessam, mesmo já havendo quitado o dobro do valor emprestado e nunca tendo recebido ou utilizado cartão de crédito.

Com efeito, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sun servanda,
n
os termos do Recurso a instituição financeira pugna pela improcedência dos pedidos e alternativamente que reconhecida a procedência dos pedidos haja compensação com os valores recebidos pelo autor.

Ne
sse sentido, a
r. sentença foi precisa ao reconhecer que os elementos comprobatórios juntados aos autos pela requerida/recorrente não são suficientes para atestar que a contratação desta modalidade de empréstimo ocorre com consentimento do autor e ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor/
recorrido
teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto,
caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Dessa forma, comunga-se com a sentença proferida no primeiro grau para reconhecer que houve por parte da ré conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao consumidor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que o requerente/recorrido pretendia a contratação do empréstimo consignado, recebeu e utilizou valores depositados em sua conta, imperioso converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (embora as taxas sejam menores, precisam ser aplicadas) e abater dos valores devidos pela instituição ao autor, aqueles por ele recebidos e utilizado.

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com o autor (
19/04/2016
– id nº 3879347) eram de
2.
27
%
ao mês, ao valor total emprestado de R$
5.844,67
(conforme TED’s juntados ao id nº 3879338) conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '”calculadora do cidadão” (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas
) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 5.844,67 (valor recebido pelo autor/recorrido), com taxa de juros de 2,27 % ao mês, em 87 meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista o autor ainda sofrer com os descontos, resultando em aproximadamente R$ 154,61, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado R$ 13.451,07 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sete centavos).

Nesta toada, através das faturas juntadas pela própria requerida na contestação, constata-se que entre agosto/2016 e março/2022 foi descontado do autor a quantia de R$ 14.858,76, mas o autor devia a requerida referente ao empréstimo que buscava contratar a quantia de R$ 13.451,07, razão pela qual vota-se pela reforma parcial da sentença, autorizando-se a compensação dos valores,
devendo a ré restituir a título de dano moral a quantia de R$ 1.407,69 (mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e nova centavos).

Ressalta-se que não se trata de condenação do autor, apenas e tão somente se autoriza a compensação, nos limites da condenação. Aliás, os valores descontados após os meses já contabilizados (março/2023), deverão ser restituídos, mediante comprovação nos autos pelo autor/recorrido, conforme se estipulou em sentença.

Por fim, em relação aos danos morais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta da recorrente provocou constrangimento ao consumidor (descontos em verba alimentar), sendo razoável a quantia fixada em Sentença.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
4
.000,00
(
quatro mi
l reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e dar

PARCIAL
PROVIMENTO
, ao recurso entabulado pela Ré/Recorrente reformando a r. sentença, para o fim de reconhecer
o direito a compensação com os valores recebidos pelo autor/recorrido, devendo a ré/recorrente restituir a título de reparação material a quantia de R$
R$ 1.407,69 (mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e nova centavos).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)